Tribunal: TJES
Processo: 5000482-87.2023.8.08.0055
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000482-87.2023.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAMAR DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000482-87.2023.8.08.0055

ORIGEM
: Juízo de Marechal Floriano - Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ITAMAR DOS SANTOS

RECORRIDO
: BRADESCO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO INTEGRAL. INVIABILIDADE. FORTUITO EXTERNO. NEXO DE CAUSALIDADE. ROMPIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
. Alega a parte autora que sofreu assalto ocorrido em São Paulo de seu aparelho celular, informando que houve realização de PIX sem sua anuência, ao final realizou pedido de restituição de valores total de transações feitas e indenização por danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, motivo pelo qual a parte autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar procedente o pedido de dano material, bem como a danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão no recurso interposto pela parte autora consiste na responsabilização da instituição financeira por danos materiais e morais em decorrência de fraude por assalto sofrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Em detida análise aos autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5
. Em relação ao mérito recursal,
não assiste razão à parte autora. Conforme bem observado na sentença, a fraude não se deu por uma falha do banco, mas sim por uma situação que está fora da responsabilidade da instituição financeira.

6.
A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços bancários pelos danos causados ao consumidor ou que a eles sejam equiparados (artigos 14 e 17, CDC e Súmula 297, STJ), bem como quanto à responsabilidade das instituições bancárias pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto decorre do risco do negócio que caracteriza fortuito interno (Súmula 479 e Tema 466, do STJ). Apesar disso, inaplicável o entendimento uniformizado das mencionadas súmulas, pois caracterizado,
in casu
,
o fortuito externo, visto se tratar de evento danoso ocorrido fora do âmbito da operação bancária disponibilizada pela recorrida.

7
. Em tom de reforço, no caso dos autos, a fraude não decorreu de uma falha de segurança intrínseca ao sistema do banco, mas sim da ação do próprio correntista que, infelizmente, sofreu um assalto, permitindo que terceiro fraudador realizasse as operações.

IV. DISPOSITIVO

8.
Da conclusão.
RECURSO INOMINADO
CONHECIDO E IMPROVIDO
,
sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos
termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)